Tribunal: TJMT
Processo: 1049220-27.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049220-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IGOR CESAR RUIZ - CPF: 035.352.381-02 (RECORRIDO), BARBARA KARYNE DE FIGUEIREDO - CPF: 058.981.741-84 (ADVOGADO), PINA E GONCALVES MOVEIS PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 27.939.496/0001-10 (RECORRENTE), UNICASA INDUSTRIA DE MOVEIS S/A - CNPJ: 90.441.460/0001-48 (RECORRENTE), MARCELO GAMBOA SERRANO - CPF: 184.711.838-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÓVEIS PLANEJADOS. VÍCIOS DE QUALIDADE E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A FABRICANTE/DETENTORA DA MARCA E A LOJA REVENDEDORA/INSTALADORA. CADEIA DE CONSUMO. TEORIA DA APARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO E MULTA MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia técnica não merece acolhimento. O conjunto probatório presente nos autos, que inclui contrato (ID 296452389), o “check-list de montagem” em que a própria empresa ré reconhece os vícios (ID 296452391), fotografias (IDs 296452392/296452394), vídeo (ID 296452395) e trocas de mensagens e e-mails (IDs, 296452396/296452397), é plenamente suficiente para a formação da convicção do julgador, tornando a perícia desnecessária e atendendo aos princípios da simplicidade, informalidade e economia processual que regem os Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95, art. 32).

2. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente confunde-se com o mérito da causa e com ele será analisada. A definição sobre a legitimidade da UNICASA para figurar no polo passivo depende diretamente da análise de sua participação na cadeia de consumo e da existência de responsabilidade solidária, matéria que constitui o cerne da controvérsia.

3. A controvérsia cinge-se em aferir a responsabilidade solidária da fabricante e detentora da marca (UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S/A) pelos vícios de qualidade e falhas na prestação dos serviços de instalação de móveis planejados, executados pela empresa revendedora (PINA E GONCALVES MOVEIS PLANEJADOS LTDA), bem como a configuração do dano moral indenizável.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos danos causados ao consumidor (arts. 7º, parágrafo único, 18 e 34 do CDC). A alegação da recorrente de que é mera fornecedora de matéria-prima e não possui vínculo com a loja revendedora não se sustenta diante das provas dos autos.

5. A responsabilidade solidária da recorrente UNICASA está inequivocamente demonstrada. O contrato (ID 296452389 – Pág. 3) firmado pelo consumidor estabelece expressamente que a empresa PINA E GONÇALVES é “
cessionária exclusiva da marca NEW PLANEJADOS
”, a qual, por sua vez, é publicamente apresentada como uma marca do “Grupo Unicasa”. O termo de garantia do produto (ID 296453357) foi emitido pela empresa New Móveis Planejados, constando a UNICASA como fabricante dos móveis, de modo que esta assume, perante o consumidor, a responsabilidade pela qualidade do produto. Por fim, o recorrido buscou a solução do problema diretamente com a central de atendimento da recorrente (id. 296452397), que se prontificou a intermediar o contato com a loja, reforçando a percepção de uma rede integrada.

6. Aplica-se ao caso a teoria da aparência, pois a recorrente UNICASA, ao permitir que a loja revendedora utilize sua marca, nome e identidade visual, cria no consumidor a legítima expectativa de que os produtos e serviços contam com a garantia e a solidez da fabricante, beneficiando-se economicamente dessa associação. Não pode, portanto, eximir-se da responsabilidade quando surgem falhas na prestação dos serviços por parte de seu representante comercial. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS – PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA MÉRITO – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS EMPRESAS ENVOLVIDAS NA CADEIA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO – DANOS MATERIAIS EXISTENTES – NECESSIDADE DE SE RESSARCIR OS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELA AUTORA- DANO MORAL CARACTERIZADO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA MERO DISSABOR DO COTIDIANO – ENTREGA DOS MÓVEIS COM ATRASO E POSSUINDO DEFEITOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - MULTA DE 5% - AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A alegação de ilegitimidade passiva da Apelante não se sustenta, tendo em vista que mesma participa da cadeia de fornecimento do produto adquirido pela Autora de modo que responde solidariamente pelo vício ou defeito apresentado. O Código de Defesa do Consumidor nos artigos 7º, parágrafo único, 18 e 25, § 1º, dispõe sobre a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores de um produto ou serviço, incluindo fabricantes, vendedores e outros integrantes da cadeia de consumo, cuja responsabilidade inclusive, é de ordem objetiva e não depende da comprovação de culpa de nenhum dos envolvidos. No caso em análise apesar dos argumentos invocados pela Apelante no sentido de que não formalizou o contrato com a parte Autora, todavia, participa da cadeia de fornecimento do produto, valendo ressaltar que a responsabilidade atinge toda a cadeia de fornecedores, isto é desde o fabricante até o comerciante. (...) (N.U 1018115-09.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025)”.

7. Os vícios nos móveis e a falha na prestação do serviço são incontroversos. O “check-list de montagem” (ID 296452391) assinado pelo sócio da revendedora já listava diversas pendências, como troca de peças e reparos em acabamentos. As fotografias e o vídeo (IDs 296452392/296452394 e 296452395) que mostram armários despencando meses após a instalação atestam a gravidade dos problemas. A revelia da corré PINA E GONÇALVES reforça a veracidade dos fatos narrados. Correta, portanto, a condenação na obrigação de fazer para sanar os defeitos.

8. O dano moral está configurado e ultrapassa o mero dissabor. A situação vivenciada pelo recorrido se prolonga por mais de dois anos, com a entrega de produtos defeituosos, falhas graves na instalação que geraram risco (queda de armários) e a completa inércia das rés em solucionar os problemas, apesar das inúmeras tentativas de contato do consumidor. Tais fatos, analisados em conjunto, demonstram o desrespeito e o descaso com o consumidor, configurando o dever de indenizar, notadamente pela aplicação da teoria do desvio produtivo do tempo.

9. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico-punitivo da medida, o valor do contrato (R$ 50.000,00) e o longo período de transtornos suportados pelo consumidor, sem configurar enriquecimento ilícito. Da mesma forma, a multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 15.000,00, mostra-se adequada para compelir as rés ao cumprimento da obrigação.

10. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

13. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026